Tribunal: TJSP
Processo: 1006353-18.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – Filha de criação de servidor municipal que pretende ser incluída como beneficiário de pensão por morte – Alegação de invalidez e dependência econômica nos termos do artigo 10, inciso II da Lei Municipal no 4.954/2005 – Laudo médico pericial que atesta a capacidade laborativa, podendo haver alguma dificuldade para o acesso ao trabalho - Inexistência do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – Filha de criação de servidor municipal que pretende ser incluída como beneficiário de pensão por morte – Alegação de invalidez e dependência econômica nos termos do artigo 10, inciso II da Lei Municipal no 4.954/2005 – Laudo médico pericial que atesta a capacidade laborativa, podendo haver alguma dificuldade para o acesso ao trabalho - Inexistência do direito ao recebimento da pensão por morte - Possibilidade de recebimento de outro benefício previdenciário ou assistencial – Sentença mantida - Recurso não provido.